Tribunal: TJBA
Processo: 8034400-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034400-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INSOLVÊNCIA CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO. INEFICÁCIA PERANTE A MASSA. ART. 129, LREJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação de crédito no processo de insolvência civil, mantendo o crédito como quirografário, indeferindo o reconhecimento de sua natureza extraconcursal, e condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser classificado como extraconcursal no âmbito da insolvência civil; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a restituição em dinheiro da indenização decorrente da desapropriação de imóvel objeto da garantia fiduciária; (iii) determinar a validade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da massa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insolvência civil se equipara à falência quanto à lógica concursal e à finalidade de satisfação coletiva dos credores, o que justifica a aplicação subsidiária da Lei 11.101/2005, especialmente quanto às regras de classificação de créditos e à vedação à ampliação analógica das hipóteses de extraconcursalidade.

4. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, invocado pela agravante, aplica-se exclusivamente à recuperação judicial, não se estendendo à insolvência civil, em razão da diferença estrutural entre os institutos.

5. A classificação de crédito como extraconcursal exige previsão legal expressa, sendo indevida sua ampliação interpretativa em prejuízo ao princípio da paridade entre credores (
par conditio creditorum
).

6. A alienação fiduciária, mesmo que válida entre as partes, não assegura, no regime de insolvência, tratamento extraconcursal ao crédito, tampouco confere direito à reversão automática do valor da indenização paga pela desapropriação do imóvel dado em garantia.

7. O pedido de restituição em dinheiro, nos termos dos arts. 84, I-C, e 86, I, da LREF, não se confunde com a indenização expropriatória decorrente de desapropriação compulsória, a qual deve ser submetida ao concurso de credores.

8. A constituição da garantia fiduciária em contexto de notória insolvência da devedora, ainda que válida entre as partes, revela-se ineficaz perante a massa, por violar os princípios da execução coletiva e da igualdade material entre credores.

9. A ineficácia de ato jurídico em relação à massa falida não exige reconhecimento por ação própria, podendo ser declarada incidentalmente pelo juízo universal, conforme previsão do art. 129, parágrafo único, da LREF.

10. Os honorários fixados em favor da massa devem ser afastados, por se tratar de atuação do administrador judicial, auxiliar do juízo, cuja remuneração é disciplinada pelo art. 24 da LREF.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034400-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA ECONOMICA FEDERAL e como agravada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)